Tribunal: TJES
Processo: 5007457-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007457-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUAN LYRIO CRIZOTE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE DA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. PERDA DE 1/
6
DOS DIAS REMIDOS
.
RECUR
SO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A conduta de fuga do estabelecimento prisional se amolda com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, II, da Lei de Execuções Penais. Precedentes.
2.
Reconhecida a prática de falta grave, nos termos do artigo 127, da Lei de Execuções Penais, entendo proporcional ao caso em tela, em que o apenado retornou espontaneamente a unidade prisional, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à data da falta praticada pelo reeducando.
3
.
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha no mov. 48.1 dos autos Execução Penal nº 2000445-45.2021.8.08.0035, que deixou de aplicar sanção disciplinar a
Luan Lyrio Crizote,
em razão da prática de falta grave apurada no PAD nº 1185/2022.

Em razões recursais acostadas no mov. 81.1, o Ministério Público requer a homologação da prática de falta grave apurada no PAD nº 1185/2022, com a aplicação das
“sanções disciplinares de interrupção da execução para fins de cálculo de progressão de regime, sendo fixado como novo marco interruptivo a data da recaptura, nos termos do artigo 112 § 6º, da LEP e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até o momento da prática da falta grave, consoante disposição do artigo 127 da LEP”
.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente agravo de execução.

Do que se depreende dos documentos acostados no processo, o agravado
Luan Lyrio Crizote
, em cumprimento de pena no regime semiaberto, praticou infração disciplinar no dia 10 de junho de 2022, provocando a instauração do PAD nº 1185/2022, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Especificamente quanto ao fato apurado, afere-se do PAD nº 1185/2022 (id.
6525915)
, que o agravado, no dia 10 de junho de 2022, saiu para trabalhar na empresa Extrafruit às 07 h, com previsão de retorno para 21 h. Não obstante isso, não retornou no horário previsto, de modo a configurar evasão da unidade prisional. O reeducando somente retornou a unidade prisional em 10 de agosto de 2022, quando se apresentou espontaneamente.

Diante do narrado, e, após a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que a conduta praticada pelo agravado estaria prevista na infração disciplinar de natureza grave, contida no artigo 50, II, da Lei nº 7.210/84.

Todavia, em sede de audiência de justificação, a magistrada
a quo
proferiu a decisão objurgada, que acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando, mantendo o regime de cumprimento de pena e o marco interruptivo, por entender pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em decorrência de o apenado ter se apresentado espontaneamente.

Em razão disso, irresignado, o Ministério Público Estadual ajuizou o presente agravo de execução, requerendo, em síntese, o reconhecimento de falta grave, ao fundamento que a infração praticada pelo agravado se amolda ao artigo 50, II, da Lei nº 7.210/84.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

II - fugir [...].

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento manifestado pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que
a conduta do apenado deve ser considerada como falta de natureza grave
. Explico.

Consta nos autos o OF/SEJUS/PSVV/DPL/Nº 1185/2022, em que o Diretor da Unidade Prisional da Penitenciária Semiaberta Vila Velha - PSVV comunica a fuga do agravado em 10 de junho de 2022, quando não retornou do trabalho externo.

Ao ser ouvido no curso do processo administrativo disciplinar, o reeducando consignou o que segue:

“
que perguntado ao depoente por que se evadiu no dia 10/06/2022? Respondeu que era trabalhador da empresa EXTRAFRUIT e que saiu da PSVV e foi para a empresa e no final do expediente de trabalho saiu e foi para a casa de seu ex-cunhado em Rio Marinho, e em seguida foi para a rua fazer uso de drogas, QUE perguntado a depoente onde ficou no período em que esteve evadido? Respondeu que ficou na rua por 2 meses até retornar para a PSVV, QUE perguntado ao depoente qual tipo de droga consumiu? Respondeu que usou cocaína, que é dependente químico a aproximadamente 8 anos. QUE perguntado ao depoente se cometeu algum crime enquanto estava evadido? Respondeu que não, QUE perguntado ao depoente quanto tempo trabalhou na EXTRAFRUIT? Respondeu duas semanas, e que antes trabalhou na horta da PSVV, QUE perguntado ao depoente como retornou para a PSVV? Respondeu que foi trazido por sua irmã LUANA e sua madrinha ROSANGELA”.

Assim, observa-se que o interrogatório é claro no sentido de que o o reeducando se evadiu do sistema prisional para usar drogas, tendo permanecido foragido por 02 (dois) meses, quando sua irmã e sua madrinha o levaram de volta para a unidade prisional.

Sendo assim, diante da própria confissão do reeducando e da prova documental constante nos autos, conclui-se que a conduta praticada pelo apenado se amolda com exatidão à falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Oportuno ressaltar que, em situações similares, este foi o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DIANTE DO NÃO RETORNO À CADEIA PÚBLICA DURANTE O REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. No caso em apreço, em procedimento administrativo formal, no qual foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa,
restou apurado que o agravante não compareceu à cadeia pública para o repouso noturno, no período de 17/11/2021 a 15/12/2021, bem como não justificou a impossibilidade de seu comparecimento, restando caracterizada falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execuções Penais – LEP.
2. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, para afastar a falta grave imputada ao agravante, demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, o que se não mostra viável na via estreita do recurso em habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 182.202/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

V
ale dizer que nem mesmo a tentativa de fuga é circunstância capaz de elidir a responsabilização do reeducando pela prática de falta grave, tal como se infere do artigo 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DECLARAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PROVA SUFICIENTE E IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. QUESTÃO DECIDIDA DE MANEIRA EXAURIENTE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO PERANTE ESTA CORTE, IMPUGNANDO O MESMO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. De mais a mais, a tentativa de fuga constitui conduta expressamente caracterizada como falta grave, nos termos dos arts. 49, parágrafo único, e 50, II, da Lei de Execução Penal.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 790.979/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Assim sendo, com muito mais razão, não há que se falar em falta de proporcionalidade na aplicação da falta grave em casos em que o paciente se apresenta espontaneamente na unidade prisional
meses após a fuga,
tal como ocorrido no presente caso.

No mesmo sentido, posicionou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado
no id.
5464904
, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Penso que o retorno espontâneo seria relevante em caso de reapresentação imediata, mas não somente 02 meses depois, como se fosse um período de “férias” ou “folga” da tutela estatal, sem se submeter ao regramento pertinente, decorrente de condenação criminal pretérita, de forma que se me afigura inafastável a admissão da falta grave. Deve-se ponderar que enquanto estiver sob a custódia do Estado, o condenado deverá se portar segundo o regramento do estabelecimento prisional em que alocado e de acordo com as diretrizes da Lei 7210/84, sujeitando-se às sanções por ela estabelecidas nos casos de indisciplina. [...]”.

Do acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta do agravante, sendo que esta se amolda aos ditames contidos no artigo 50, II, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que fugir do estabelecimento prisional.

Diante desse cenário, e por tudo que foi dito, com a data vênia a magistrada de conhecimento,
é de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrido
, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso II, da Lei n° 7.210/84.

Ainda, reconhecida a prática de falta grave, nos termos do artigo 127, da Lei de Execuções Penais,
determino a perda de 1/
6
(um
sexto
) dos dias remidos
anterior
es
à data da falta praticada pelo reeducando,
o que reputo proporcional ao presente caso, em que o apenado retornou espontaneamente a unidade prisional.

Por fim, no que diz respeito ao pedido ministerial de alteração do marco interruptivo da contagem dos prazos para a aquisição de benefícios (requisito objetivo), para que passe a ser a data do cometimento da falta disciplinar, passo a tecer algumas considerações.

No que diz respeito à alteração da data-base para concessão de benefícios, é cediço que esta constitui sanção disciplinar inerente ao cometimento da falta grave, modificando o marco temporal para a progressão de regime futura.

Nesse sentido foi o entendimento firmado no Tema 709 e na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 534.
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Ademais, o Congresso Nacional promoveu alteração legislativa através da denominada “Lei Anticrime”, onde foi incluída a previsão da alteração da data-base em caso de prática de falta grave, o que reforça a validade da medida e encerra definitivamente eventuais questionamentos neste sentido.

No mesmo norte, já decidiu a jurisprudência deste TJES, bem como da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PAD. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As provas são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade da prática da falta grave imputada ao agravante, consistente nas condutas de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e praticar fato previsto como crime doloso, subsumindo-se a conduta ao artigo 50, incisos I e VII da Portaria 332 - S. 2.
A falta grave, conforme expressamente previsto nos artigos 118, I e 127 da Lei de Execução Penal, possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, se houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios ao reeducando, sendo a data-base a da última falta grave
. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0024156-84.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020; DJES 02/10/2020).

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL DO APENADO.[...]. 4. Uma vez
assentado o entendimento de que a conduta perpetrada pelo apenado
c
onstitui falta grave, correta fora a determinação de interrupção do prazo para a concessão de
novos benefícios
. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios
, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena 5. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0012934-51.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. [...] CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. Diante disso,
é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena
–
à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena
–,
e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte
, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Dessa forma, é pacífico o entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Na hipótese vertente, o recorrido praticou falta grave em 10 de junho de 2022 – PAD nº 1185/2022, conforme se extrai dos documentos constantes nos autos, sendo essa, portanto, a data que interrompeu o prazo para a progressão de regime de pena do reeducando.

Logo, considerando o entendimento firmado nos tribunais superiores e normatizado no mencionado do art. 112, do § 6º, da Lei de Execução Penal, a data base para a concessão de progressão é alterada pelo cometimento de falta grave, de modo que não se pode cogitar fixar data base para progressão de regime que seja anterior ao cometimento da falta disciplinar.

Por fim, saliento que me filio ao posicionamento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ambas as Turmas responsáveis pelo julgamento de matéria penal, pacificaram o entendimento no sentido de que a alteração da data-base decorrente do reconhecimento de falta grave deve se dar somente para fins de progressão de regime e não incide sobre os demais benefícios:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2.
A prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da data-base para fins de saída temporária e trabalho externo
(AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.755.701/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 19/6/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1744448 /RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.º 1.364.192/RS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SOMENTE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É cediço por esta Corte que o cometimento de falta grave, pelo Reeducando, no curso da execução da pena, não enseja a alteração da data-base para fins de ulterior concessão dos benefícios da saída temporária e do trabalho externo, cujos requisitos - objetivos e subjetivos - estão delimitados na especialidade normativa dos arts. 36, 37 e 123, todos da Lei n.º 7.210/1984
. Entendimento em sentido contrário consubstanciar-se-ia vedada analogia in malam partem, em descompasso à cláusula pétrea da reserva legal, expressada no art. 3.º, caput, do referido diploma. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, a propósito, ao aperfeiçoar o entendimento firmado no EREsp n.º 1.176.486/SP, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.364.192/RS, decidiu que "
o cometimento de falta grave no curso da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime, mas não importa a recontagem do lapso temporal para a obtenção do livramento condicional e outros benefícios da execução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade
" (AgRgnoREsp 1.752.822/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018; grifos diversos do original.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1755715/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
presente agravo de execução
,
reconhecendo
e homologando como
falta
de natureza
grave
as condutas apuradas no Procedimento Administrativo Disciplinar nº
1185
/20
22

em relação a
LUAN LYRIO CRIZOTE
,
fixando como marco interruptivo para fins de análise da progressão de regime a data da prática d
a falta grave
,
qual seja,
10 de junho de 2022
,
além de
determinar a perda de 1/
6
(um
sext
o) dos dias remidos
anterior
es
à data da falta praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)